Tribunal: STF
Processo: RE 80913
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSAO A REENQUADRAMENTO, DE QUE ADVIRIAM MELHORES
PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE A PARCELAS DOS PROVENTOS,
SOMENTE, MAS QUE SE REFERE A PRETENSAO AO REENQUADRAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.